Tribunal: TJSP
Processo: 1506643-71.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Rubens Fernando Waitman contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Rubens Fernando Waitman contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A Defesa alegou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa, o afastamento dos maus antecedentes, a redução da fração de aumento pela reincidência e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal do acusado é válido à luz do art. 226, do CPP; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento e ao regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 226, do CPP tem caráter orientador e não impõe nulidade automática ao reconhecimento que não siga rigorosamente seus passos, desde que realizado sob supervisão da autoridade e com segurança subjetiva da vítima.
4. O conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade delitivas, sendo consistente o reconhecimento da vítima, corroborado por testemunha presencial e pelo depoimento de policial civil.
5. A negativa do réu é isolada e inverossímil frente às demais provas, e sua fuga no momento da abordagem enfraquece a tese de desclassificação para o crime de receptação culposa.
6. A conduta do réu é incompatível com a receptação culposa, pois ele fugiu ao ser abordado e não indicou a origem do bem.
7. A pena-base foi exasperada corretamente diante dos maus antecedentes ostentados pelo réu.
8. A fração de aumento pela reincidência foi afastada, pois a condenação usada como fundamento ocorreu antes do período depurador.
9. O regime inicial semiaberto foi mantido com base nos maus antecedentes do réu em crimes patrimoniais, evidenciando personalidade voltada à prática delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inobservância do art. 226, do CPP não invalida o reconhecimento do acusado, desde que realizado com segurança e sob supervisão da autoridade competente.
2. A autoria e a materialidade do furto se comprovam pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunhas e reconhecimento pessoal.
3. A fuga do agente e a ausência de justificativa plausível afastam a tese de receptação culposa.
4. A existência de maus antecedentes justifica a elevação da pena-base e a fixação de regime mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 155, caput, 33, § 3o, e 44, III; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 125.026-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STF, HC 227629 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/06/2023; STJ, AgRg no HC 705060/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 21/02/2022; STJ, AgRg no HC 535.741/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2020; STJ, AgRg no AREsp 2572657/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 26/03/2025.